Tribunal: TCU
Processo: 026.401/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível irregularidade na realização do evento Mais Brasil na Tela, ocorrido entre 15 e 19 de novembro de 2024 no Palácio da Alvorada, em Brasília, apelidado de "Janjapalooza"

Inteiro teor:
Acórdão 393/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na realização do evento "Mais Brasil na Tela", ocorrido entre 15 e 19/11/2024 no Palácio da Alvorada. O evento a que se refere o representante consiste no festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ocorrido entre 14 e 16/11/2024, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro - RJ, e não entre 15 e 19/11/2024, no Palácio da Alvorada, como alegado. Por sua vez, "Mais Brasil na Tela" foi um evento realizado em novembro de 2021, pela Netflix, para anunciar a realização de mais investimentos em produções audiovisuais brasileiras (peça 5). Já "Tela Brasil" é o nome do serviço de streaming público em desenvolvimento pelo Ministério da Cultura, com previsão de lançamento para 2025 (peça 6). Considerando a proposta uniforme no âmbito da unidade instrutiva pelo não conhecimento e arquivamento desta representação; considerando que a representação não traz quaisquer indícios de irregularidade, limitando-se a afirmar que o festival teria suscitado "preocupações sobre o uso de recursos públicos federais e a destinação de bens e estruturas governamentais para finalidades que podem ser interpretadas como de caráter particular ou não prioritárias", notadamente em razão da suposta promoção do evento - e de outras ações correlatas - pela primeira-dama; considerando que, nos termos do art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, denúncias e representações, para serem conhecidas e processadas por este Tribunal, devem, de modo imprescindível, apresentar indícios razoáveis da irregularidade ou ilegalidade alegada pelo denunciante ou representante; considerando, ainda, que a condição acima não foi atendida neste caso e que os pedidos feitos pelo representante - de apurações e auditoria sem lastro em indícios de irregularidade - se revestem da condição de solicitação de fiscalização, a qual só pode ser solicitada pelo Congresso Nacional, por suas Casas e comissões, nos termos do art. 1o, II, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 235 e no art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 (itens 2 a 4 e 8 a 12) e no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 026.401/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Marcos Pollon 1.2. Unidade: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.